Tribunal: TJMT
Processo: 1055601-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1055601-04.2019.8.11.0041
Recorrente : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido : THIAGO CAETANO MARCIANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 45096963):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – DESERÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINARES REJEITADAS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO AR – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, o qual fica então dispensado de efetuar o preparo (art. 99, §7o, do CPC).
Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade. (N.U 1055601-04.2019.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020).
Alega violação ao art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a “notificação alcançou seu objetivo, ao ser enviada para o endereço da ré declinado no contrato celebrado entre as partes” e, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida.
Recurso tempestivo (id 48532469).
Contrarrazões (id 48956996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em síntese, a controvérsia reside no provimento do apelo interposto pela parte Recorrida que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a ausência de constituição em mora da parte pela notificação extrajudicial carreada ao feito.
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da violação do art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a “notificação alcançou seu objetivo, ao ser enviada para o endereço da ré declinado no contrato celebrado entre as partes” e, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida.
Por sua vez, acórdão recorrido proveu o apelo entendendo que, sendo a comprovação da mora matéria de ordem pública, e inexistindo prova de que a parte Recorrente notificou previamente o Recorrida, havia necessidade de reforma da sentença de primeiro grau, vejamos: (id 45096961):
“A autora trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado (ID 42077652 - p. 2). No entanto, não há nesse documento nada que revele que de fato esteja vinculado ao feito, sobretudo porque não contém o nome do remetente e o endereço ali consignado não é o da instituição bancária e nem do escritório de advocacia, e a apelada não trouxe nenhuma prova a esse respeito.
Dessa maneira, não ficou demonstrada a mora que, como dito, é requisito essencial à propositura da Busca e Apreensão. Logo, a extinção da lide é medida que se impõe.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 945141 RS 2016/0172870-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)
Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela apelada e dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), e aplico a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Dec-Lei n 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII